Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706473-05.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRO JOSE DA COSTA RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ALESSANDRO JOSE DA COSTA em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial e julgou procedente o pedido contraposto para condenar o requerente ao pagamento à ré, em razão do acidente de veículos envolvendo as partes, o valor de R$ 3.104,13 (três mil cento e quatro reais e treze centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). O recorrido ofereceu contrarrazões (Id.43106765). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 25/01/2023, porém deixou de comprovar o recolhimento tanto das custas processuais quanto do preparo recursal. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais iniciais, bem como dos honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora